Tribunal: STJ
Processo: 1021240-50.2020.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2001703 - MT (2022/0135892-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: LEONARDO LIMA VERDE
ADVOGADO
: ADEMIR JOEL CARDOSO - MT003473
RECORRIDO
: MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO
RECORRIDO
: MARIO BARBOSA GUANAES SIMOES
ADVOGADO
: KARLOS LOCK - MT016828
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIO DE DECISÃO ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. LITISCONSÓRCIO ATIVO. AUSÊNCIA.
ART. 1.022
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Recurso especial interposto em agravo de instrumento em ação de anulação
de decisão arbitral. O objeto do recurso é decidir sobre a necessidade de outro
sócio integrar a ação.
2. O Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada,
resolvendo de forma integral a controvérsia posta. Logo não há ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. Rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à necessidade de o outro
sócio participar da lide, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é
vedado em razão do óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a'" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
11/11/2025
17/11/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52443768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: c52f6983-1681-410d-9f0d-f9ffea6484b3

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52443768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: c52f6983-1681-410d-9f0d-f9ffea6484b3

RECURSO ESPECIAL No 2001703 - MT (2022/0135892-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: LEONARDO LIMA VERDE
ADVOGADO
: ADEMIR JOEL CARDOSO - MT003473
RECORRIDO
: MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO
RECORRIDO
: MARIO BARBOSA GUANAES SIMOES
ADVOGADO
: KARLOS LOCK - MT016828
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIO DE DECISÃO ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. LITISCONSÓRCIO ATIVO. AUSÊNCIA.
ART. 1.022
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Recurso especial interposto em agravo de instrumento em ação de anulação
de decisão arbitral. O objeto do recurso é decidir sobre a necessidade de outro
sócio integrar a ação.
2. O Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada,
resolvendo de forma integral a controvérsia posta. Logo não há ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. Rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à necessidade de o outro
sócio participar da lide, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é
vedado em razão do óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a'" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por LEONARDO LIMA VERDE,
com fundamento no
alínea a, da Constituição Federal, contra o acórdão
art. 105, inciso III,
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (fls. 1218):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA
DE SENTENÇA ARBITRAL – TRIBUNAL ARBITRAL
Documento eletrônico VDA52110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:25
Código de Controle do Documento: ade9b853-4843-4fb2-be28-905ab44e79ed

QUE ANULOU A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE
CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA, QUE MODIFICOU
O SEU QUADRO SOCIETÁRIO – LITISCONSÓRCIO
ATIVO NECESSÁRIO – SÓCIO QUE INTEGRA A
SOCIEDADE, E QUE NÃO PARTICIPA DA AÇÃO
ANULATÓRIA – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O litisconsórcio necessário, ativo ou passivo, é aquele, sem
cuja observância, não será eficaz a sentença, seja por
exigência da própria lei, seja pela natureza da relação jurídica
litigiosa.
É certo que ninguém pode ser obrigado a litigar, contudo, à
luz da garantia do acesso à justiça, devido processo legal,
ampla defesa e contraditório, ao sócio, litisconsorte ativo, por
comungar do direito material pleiteado e, que, portanto,
sofrerá as consequências advindas da coisa julgada, deve ser
oportunizada a sua participação na demanda.
Constatada a existência de outro sócio, não integrado à lide e
co-titular do direito, imperativo pelo reconhecimento do
litisconsórcio necessário, a fim de que oportunizar ao co-
legitimado a integração no pólo ativo da lide.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1268-1281).
A parte recorrente alega violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, §
1o, II, do Código de Processo Civil, por omissão e ausência de fundamentação legal no
acórdão, afirmando que não foi indicado o motivo concreto da incidência do litisconsórcio
ativo necessário (fls. 1287-1289).
Aponta, ainda, violação dos arts. 3o e 18 do Código de Processo Civil,
sustentando que o acórdão recorrido teria tolhido seu direito de acesso à justiça, pois
“ninguém pode ser forçado a arcar com custas, honorários e ajuizar uma ação sem que
tenha interesse” (fls. 1292-1293) . Invoca o
do Código de Processo Civil quanto ao
art. 11
dever de fundamentação (fl. 1289). Alega divergência jurisprudencial sobre a inexistência
de litisconsórcio ativo necessário, indicando paradigmas de Tribunais estaduais (fls. 1292-
1296). Argumenta, ainda, inadequação da via eleita no agravo de instrumento quanto à
discussão de legitimidade ativa (art. 1.015 do Código de Processo Civil) (fl. 1293).
Contrarrazões apresentadas às (fls. 1344-1358).
Sobreveio o juízo de admissibilidade positivo na instância de origem (fls.
1359-1364).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA52110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:25
Código de Controle do Documento: ade9b853-4843-4fb2-be28-905ab44e79ed

O recurso especial tem origem em agravo de instrumento contra decisão
proferida nos autos de ação anulatória de sentença arbitral (procedimento n. 1689
/CAMEC), na qual o Juízo de primeiro grau havia suspendido a eficácia da decisão arbitral
até o julgamento final; o Tribunal de origem deu provimento ao agravo para reconhecer
litisconsórcio ativo necessário e determinar a intimação de Sérgio Moreno da Silva para
integrar, querendo, o polo ativo.
Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de
modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma integral, a
controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Narra o acórdão recorrido que (fls. 1226-XXX)

No processo de origem, o Agravado almeja a anulação de
sentença proferida em Tribunal Arbitral onde lhe foi
demandada anulação da cessão de cotas da empresa
Sanecom, que juntamente com o Sr. Sérgio Moreno da Silva,
no mesmo instrumento contratual, venderam suas respectivas
participações societárias aos Recorrentes, da seguinte forma:
[...]
Tal não resulta em ilegitimidade do Autor\Agravado, mas na
constatação da co-titularidade do direito (Sérgio Moreno da
Silva), a exigir, pelo reconhecimento do litisconsórcio
unitário, que oportunizado ao co-legitimado a integração no
polo ativo da lide.
Assevero que, por óbvio, ninguém pode ser obrigado a litigar,
contudo, à luz da garantia do acesso à justiça, devido
processo legal, ampla defesa e contraditório, entendo que ao
herdeiro, litisconsorte ativo, por comungar do direito material
pleiteado e, que, portanto, sofrerá as consequências advindas
da coisa julgada, deve ser oportunizada a participação na
demanda, pois é possível que o co-legitimado, tenha
concordado e\ou conformado com a sentença arbitral, com o
retorno do
.
status quo
Logo, sem a participação do Sr. Sérgio Moreno da Silva ao
seu lado no polo ativo desta lide, o Agravado não pode
sozinho pretender rescindir um processo arbitral em que teve
participação daquele terceiro e seu ex-sócio e corréu, e cujo
objeto foi a cessão das cotas de ambos, sendo, pois, aqui o
caso de litisconsórcio ativo necessário.
Desse modo, o mesmo deve ser instado a integrá-lo,
momento que poderá participar da lide, rejeitar ou se abster.

Documento eletrônico VDA52110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:25
Código de Controle do Documento: ade9b853-4843-4fb2-be28-905ab44e79ed

Como se verifica o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu
que, segundo as cláusulas contratuais e a teoria da asserção, era necessário que o antigo
sócio integrasse o polo ativo da lide.
Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos
óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Modificar o acórdão recorrido, afastando o reconhecimento da legitimidade,
demandaria o reexame das provas dos autos, o que é incompatível com o recurso especial,
nos termos da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE
DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO.
ATRASO NA
SÚMULA N. 7/STJ.
ENTREGA
DA
OBRA.
MORA.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA
POSSE. RESPONSABILIDADE DOS PROMISSÁRIOS-
VENDEDORES.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 568/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não ocorre a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, visto que as questões recursais foram efetivamente
enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode
ter como omissa ou carente de fundamentação uma decisão
tão somente porque suas alegações não foram acolhidas.
2. Rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à
legitimidade passiva da ora recorrente, demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é
vedado em razão do óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Rever o entendimento a que chegou o Tribunal de origem
quanto à responsabilidade civil por danos morais, impõe o
reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o
que é defeso ao STJ, em recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
4. O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da
jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que "as
taxas condominiais são de responsabilidade da construtora até
a entrega das chaves do imóvel ao adquirente" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.520.253/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
.
15/8/2024)
5. É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
"a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal
Documento eletrônico VDA52110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:25
Código de Controle do Documento: ade9b853-4843-4fb2-be28-905ab44e79ed

pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.911.409/SP,
Terceira Turma, DJEN de
)
10/4/2025.

Por fim, o recorrente pleiteia que que se analise o a divergência
jurisprudencial apontada. Isso, contudo, não se mostra possível, pois os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do
da CF impedem a análise
art. 105
recursal pela alínea "c" do mesmo dispositivo constitucional, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
Nesse sentido, é o que os seguintes julgados demonstram:

XI - Prejudicado o exame do recurso especial interposto pela
alínea c do permissivo constitucional, pois a inadmissão do
apelo proposto pela alínea a por incidência de enunciado
sumular diz respeito aos mesmos dispositivos legais e tese
jurídica.
(AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 1.985.699/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
6/8/2024,
)
23/12/2024.

5. É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
"a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal
pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.683.103/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024,
DJEN de
)
12/12/2024.

Assim, não tendo a parte agravante trazido fundamento ou fato novo a ensejar
a alteração do referido entendimento, a negativa de provimento ao presente recurso é
medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta extensão,
nego provimento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52110148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:25
Código de Controle do Documento: ade9b853-4843-4fb2-be28-905ab44e79ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.001.703 / MT
Número Registro: 2022/0135892-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10212405020208110000 1039336242019811004 10393362420198110041
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEONARDO LIMA VERDE
ADVOGADO
: ADEMIR JOEL CARDOSO - MT003473
RECORRIDO
: MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO
RECORRIDO
: MARIO BARBOSA GUANAES SIMOES
ADVOGADO
: KARLOS LOCK - MT016828
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52418643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:48:35
Código de Controle do Documento: 65b4a86c-8d27-4517-ab73-bbcf6edb6c76

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:48:35
Código de Controle do Documento: 65b4a86c-8d27-4517-ab73-bbcf6edb6c76